Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-45.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-45.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Majoração dos danos morais. Ônus da prova da autenticidade da assinatura contratual. Tema 1.061 do STJ. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1.
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por Aparecida Rosa de Souza em face do Banco Itaú Consignado S/A. A sentença de primeiro grau condenou o banco ao ressarcimento simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 750,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve dois recursos:

(i)
A parte autora
requer a majoração dos danos morais para um valor superior ao fixado, considerando as privações sofridas;

(
ii
) O Banco A busca a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para a realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

III. Razões de decidir

3. O banco
dispensou a realização de perícia grafotécnica quando instado a especificar as provas que pretendia produzir e
não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato, em conformidade com o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, e no Tema 1.061 do STJ, o que confirma a irregularidade dos descontos efetuados.

4. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 3.000,00, considerando o impacto causado pelos descontos indevidos, de caráter alimentar, que afetam diretamente a subsistência da autora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Aparecida Rosa de Souza provido para majorar os danos morais. Recurso do Banco Itaú Consignado S/A desprovido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato questionado recai sobre a Instituição Financeira, quando oportunamente impugnada pelo consumidor, conforme Tema 1.061 do STJ.
2
. O valor dos danos morais arbitrado deve ser proporcional à gravidade do dano causado ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II;
CDC, art.
22; Tema 1.061/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação interpostos por
APARECIDA ROSA DE SOUZA
e pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. André Luciano Costa
Gahyva
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001893-45.2022.8.11.0005, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Banco requerido ao ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente da autora, além do pagamento de R$ 750,00 a título de danos morais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID.
227661153
).

Em suas razões recursais, a apelante
APARECIDA ROSA DE SOUZA
alega, em síntese, que o valor fixado para os danos morais é insuficiente diante dos prejuízos suportados, afirmando que os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário lhe causaram privações econômicas severas e comprometimento das suas necessidades básicas
, razão pela qual
o valor de R$ 750,00 é desproporcional em comparação a outros casos semelhantes julgados, onde os danos morais foram fixados em valores superiores, como R$ 3.000,00
, pugnando, assim, pela
majoração do
quantum
indenizatório para um valor mais adequado aos danos sofridos (ID.
227661161
).

Por sua vez,
o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S
/
A

sustenta a necessidade de
reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, defendendo que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado e que a autora recebeu o valor integral do empréstimo, não havendo qualquer falha na prestação de serviço
.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença,
tendo em vista
necessidade de realização de perícia grafotécnica,
com base no
entendimento firmado pelo STJ no Tema n.
1.061
, que
atribui à
Instituição Financeira
o ônus de comprovar
a

autenticidade da assinatura d
o
contrato juntado ao processo
quando
a parte
a questionar (
REsp
n. 1.846.649/MA)
, possibilitando a produção das provas para a demonstração da regularidade dos descontos realizados
(ID.
227661155
).

Contrarrazões em ID. 227661165 e 227661166.

Os r
ecurso
s

são
tempestivo
s (ID. 227661158 e ID. 227661162), estando o apelo do Banco devidamente preparado (ID. 228292697),
enquanto
o da parte autora é
isento de preparo (ID.
228372697
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
a apelante

APARECIDA ROSA DE SOUZA

pretende
a
reforma parcial da sentença, apenas para majoração dos danos morais fixados,
enquanto
o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

busca a
reforma
integral
da mesma
,
para
julgar
im
procedente a pretensão deduzida na inicial,
ou, subsidiariamente, seja ela anulada determinando-se a reabertura da instrução probatória, defendendo a necessidade de realização de perícia grafotécnica
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos
em ambos os
recursos
, tenho que
apenas o
apelo
da
parte autora
comporta provimento em sua pretensão
de majoração dos danos morais
,
enquanto
o apelo da Instituição Financeira deve ser desprovido
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

Instadas
a
produção de provas, a autora
postulou pela perícia
, e o requerido requereu audiência de instrução e julgamento e ofício à Caixa Econômica Federal.

Consta decisão ao id. 144156432, na qual foi
deferida a inversão do ônus da prova
.

A autora reiterou o pedido de
prova pericial
e o requerido requereu audiência de instrução e julgamento.

É o relatório.
Decido.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes,
denota-se que o feito
independe de produção de provas em audiência ou pericial
, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

(...)

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é
obrigado
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas
.

Diante disso,
uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso
.

Destarte, considerando que
o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica
.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, in
verbis
:
(...
)

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:
(...
)

Assim,
não desincumbindo o banco provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a declaração de inexistência da relação
, ensejando, via de consequência, a devolução do quantum indevidamente descontado, de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

(...)

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, na hipótese vertente, se
afigura in
re

ipsa
, tendo em vista a prática abusiva em desfavor do consumidor
,
principalmente em razão da ineficiência do serviço prestado pelo Requerido, tendo em vista
descontos indevido
o que restou comprovado no presente caso
.

Em relação ao quantum indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade.

Neste sentido:

(...)

O Requerido não comprova a origem da obrigação e realiza desconto nos proventos de aposentadoria da parte Requerente sem prova robusta da contratação, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in
re

ipsa
"
.

No que tange ao valor da compensação pelos danos morais e fala-se em compensar, vez que impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar ao estado quo ante, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas.

Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima.

Verifico que a quantia de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
revela-se
proporcional e adequada diante das inúmeras ações envolvendo as partes
, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar
em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

(...)

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os
pedidos inicial
formulado pela Requerente APARECIDA ROSA DE SOUZA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,

ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço
.

CONDENO
o requerido
ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da autora de forma
simples
, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de dada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, ficando autorizada a compensação com os valores creditados (R$255,72).

CONDENO
o Requerido ao pagamento a t
í
tulo de
danos morais
no valor de
R$ 750,00 (setecentos reais)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO
ainda o Requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e
honorários advocatícios
que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2º do CPC
.

(
...)”
(ID.
227661153
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a relação jurídica travada entre as partes,
à

toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominad
a
pelos
arts
.
2º e 3º da Lei Consumerista.

Ass
im
, o
ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor,
no caso, da Instituição Financeira,
a teor do
art. 14, §
3º, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequa
das sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o
art.
373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Logo, correta a inversão do ônus da prova pelo Juízo
a quo
, como regra de instrução processual, conforme decisão proferida em ID. 227660798, intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Ocorre que
, conforme bem consignado pelo
Magistrado sentenciante
, apesar de
o
BANCO
juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que esta foi devidamente impugnada pela parte autora
no momento oportuno (impugnação à contestação em ID.
227660792
).

Todavia, a Instituição Financeira limitou-se a pugnar pela realização de audiência de instrução e julgamento, alegando que a
“
prova documental carreada aos autos é suficiente para

demonstrar a ausência de qualquer ato ilícito por parte do Requerido, em razão da

demonstração, de forma inequívoca, que houve a contratação do empréstimo pela parte

autora
”
, bem como que seria
“
dispensável a produção de prova pericial, nos termos do art. 472, do CPC
”
(ID. 227660797).

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à
Instituição Financeira que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
.” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Portan
to, considerando que incumbia à Instituição Financeira
a comprovação da
autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, demonstrando a validade da
contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o
art.
373, II, do
CPC
, é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide, conforme já determinado p
elo Magistrado de Primeiro Grau, de modo que o recurso do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, como adiantado, não comporta provimento.

No mesmo
sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.
EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS
DO ALUDIDO BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”(
TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relator: BERENICE CAPUXU DE ARAUJO ROQUE,
Data de Julgamento: 18/12/2023,
2ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

Por outro lado, quanto ao recurso da
apelante
APARECIDA ROSA DE SOUZA
, n
o que concerne ao dano moral, é
cediço que o art. 5º, X, da Constituição
Federal
, assim disciplina
a matéria
:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Na hipótese, restou incontroverso que
houve o desconto de valores
indevidamente
da folha de pagamento da parte autora,
verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência
, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à
Instituição Bancária
o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (
R$ 1.606,23
), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$
750,00, de fato, configura uma quantia irrisória, não
se mostra
ndo
adequado ao presente caso
, razão pela qual deve ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante
que melhor
atende os objetivos mencionados
.

Em casos análogos já decidiu esta e. Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃ JURÍDICA E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO -
DANO MORAL CONFIGURADO
-

VALOR MAJORADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
”
(
TJMT.
N.U 1002319-22.2022.8.11.0049,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/10/2023,
DJ
e
27/10/2023)
(
g.n
.)

APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
DESCONTOS
IMOTIVADOS
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-

MONTANTE MAJORADO

-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
-
MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA
-
COMPENSAÇÃO DOS VALORES
-
INVIABILIDADE
-
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor.
”

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004464520218110041, Relator:
Rubens De Oliveira Santos Filho
,
j.
19/06/2024,
4ª
Câmara de Direito Privado,
p.
21/06/2024)
(
g.n
.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

e
DOU PROVIMENTO
ao
apelo interposto por
APARECIDA ROSA DE SOUZA
, para
MAJORAR
os danos morais
arbitrados
para
R$
3
.000,00
(três mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por
corolário lógico
, com fulcro no art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação em
honorários advocatícios
de 10%
para
15
% (
quinze
por cento)
, tendo em vista
o desprovimento do apelo da Instituição Finance
ira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024